Tribunal: TCU
Processo: 034.473/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Francisco Luís Lima contra acórdão que considerou ilegal seu ato de aposentadoria e fez determinações corretivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Francisco Luís Lima contra o Acórdão 2796/2018-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria e condicionou a suspensão do pagamento do bônus de eficiência à desconstituição da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança 35.498, em trâmite no Supremo Tribunal Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 2796/2018-TCU-Primeira Câmara , em razão da medida liminar concedida no âmbito do Mandado de Segurança 35.812, e restituir os autos ao relator a quo ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Piauí.